Tribunal: TJES
Processo: 5008774-66.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5008774-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
J
OSÉ ROBERTO IZIDORO DOS SANTOS

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
–
SAÍDA TEMPORÁRIA –
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 123 DA LEP – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – PENA AINDA A SER CUMPRIDA – FINALIDADE DA RESSOCIALIZAÇÃO – ART. 122, §2º DA LEP – CRIME HEDIONDO – VEDAÇÃO
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-
A saída temporária, com esteio no art. 123 da Lei de Execução Penal requer o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos pelo reeducando
.

2 –

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a pena ainda a ser cumprida, aliada a gravidade concreta do delito, demonstra-se como fundamento hábil, a luz da Lei de Execução Penal, para a análise quanto a ausência de requisito subjetivo do
reeducando para o benefício da saída temporária
;

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de _____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008774-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOSE ROBERTO IZIDORO DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5008774-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
J
OSÉ ROBERTO IZIDORO DOS SANTOS

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, e
xtrai-se dos autos deste
A
gravo
em
E
xecução
interposto
pela
defesa do recorrente
JOSÉ ROBERTO IZIDORO DOS SANTOS,
que se trata de irresignação com a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal – SEEU – da Comarca de Colatina/
ES
, que
indeferiu o pleito de saída temporária
considerando os requisitos da pena,
considerada a redação do art. 123 da Lei de Execução Penal
.

Segundo afirma a defesa,
a decisão combatida deve ser revista,
adequando-se os termos do art. 123 da LEP, com a reintegração gradual e progressiva na sociedade, não importando a pena remanescente em relação ao tempo já cumprido da pena;
que a Súmula 40 do STJ leva em consideração o tempo de cumprimento da pena em regime fechado; que o recorrente possui ótimo comportamento carcerário e já cumpriu mais de 1⁄4 da pena aplicada conforme documentação em anexo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no sentido do desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça com seu parecer exarado nos termos do evento de número
3616454
.

Presentes os pressupostos de análise, passo ao julgamento do mérito do presente agravo de execução onde a defesa
sustenta a necessária reforma da decisão que determinou a suspensão da progressão de regime do recorrente
.

Nos termos assinalados pela defesa,
a contextualização do recurso está atrelado ao fato de que os autos SEEU nº
0005148-58.2017.8.08.0014 houve pedido de saída temporária em favor do recorrente, sendo que, nos termos do evento de número 87.1 foi indeferido o pleito.

Consoante se infere do apostilado, o agravante não teve implementada a
saída temporária, posto ter o magistrado considerado não atendidos pressupostos de ordem objetiva/subjetiva exigidos pelo art. 123 da Lei de Execução Penal, mormente no que concerne a quantidade de pena ainda faltante; a gravidade concreta do delito cometido, devendo a inserção do reeducando à sociedade se dar de forma gradual.

Conforme dito, as razões da defesa buscam a reforma da decisão, sustentando que a análise do tempo restante da pena a ser cumprida não deve servir de parâmetro para o indeferimento do pedido.

Após detida leitura da peça recursal entendo que não assiste razão a pretensão de reforma.

A disposição normativa que sustenta a decisão dita que:

Artigo 123 – A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I – comportamento adequado;

II – cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III – compatibilidade do beneficio com os objetivos da pena

Conforme brilhante parecer da Procuradoria de Justiça:

Sobre o tema, precisos são os esclarecimentos de Júlio Fabbrini Mirabete As saídas temporárias servem para estimular o preso a observar boa conduta e, sobretudo, para fazer-lhe adquirir um sentido mais profundo de sua própria responsabilidade, influindo favoravelmente sobre sua psicologia. Sua maior justificação dogmática, segundo René Ariel Dotti, está em preparar adequadamente o retorno à liberdade, caracterizando uma etapa de forma progressiva de execução e podem ser consideradas como a sala de espera do livramento condicional
1
.

Segundo o entendimento da defesa, a consideração quanto ao cumprimento dos requisitos I e II do art. 123 deve se sobrepor ao entendimento declinado na decisão que, em relação aos objetivos da pena, afirmou a incompatibilidade da saída temporária no atual estágio com os objetivos da pena.

Eminentes pares.

A interpretação legislativa guarda estreito vínculo com as considerações sociais a serem analisadas, preponderando toda a construção do enredo legal e os verbetes assinalados para a edificação da norma.

Assim, a jurisprudência tem papel fundamental na consolidação de parâmetros a serem observados pelo julgador ao se deparar com a dialética entre as partes do âmbito do processo, como no caso em apreço, onde esta corte já teve inúmeros julgados em sentido contrário ao que alega a defesa.

Cito, neste sentido entendimento da Eminente Desembargadora Elisabeth Lordes que, de forma brilhante concluiu que:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL SAÍDA TEMPORÁRIA INCOMPATIBILIDADE COM O OBJETIVO DA PENA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O benefício da saída temporária para visitação ao lar não constitui direito subjetivo dos apenados inseridos no regime semiaberto, devendo a mencionada benesse ser avaliada pelo Juízo Executório com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pelo art. 123 da LEP, dentre os quais a compatibilidade com os objetivos da pena (AgRg no REsp 1723818/RO, Rel . Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 29/08/ 2018). 2. Não restou incontroverso o preenchimento do requisito previsto no art. 123, III da LEP. Em ponderação, o juízo a quo considerou o fato do reeducando ter evadido do sistema carcerário e ressaltou que foi condenado no total de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, tendo ainda longa pena a cumprir, eis que só preencherá, em tese, o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em 10/05/2021. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190031938, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/10/019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019

Em consonância com este entendimento, também acolho manifestação pretérita deste sodalício quanto ao tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 123, INCISO III DA LEP. INCOMPATIBILIDADE COM OS OBJETIVOS DA PENA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 123, III DA LEP. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A execução penal, além de objetivar a efetivação e a implementação da condenação penal imposta ao sentenciado, busca também propiciar condições para a harmônica integração social daquele que sofre a ação punitiva estatal. A benesse da saída temporária, solicitada pelo recorrente, representa medida que visa à ressocialização do preso. Contudo, para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 2. In casu, considerando o longo tempo que ainda resta até a data prevista para o término do cumprimento da reprimenda aplicada, e a alta periculosidade do reeducando, evidenciada pela gravidade dos delitos praticados, verifica-se que a concessão, nesta oportunidade, do beneficio de saída extramuros, não se afigura compatível com os objetivos da pena, servindo, inclusive, de estímulo para eventual evasão, em razão da longa pena a expiar. 3. Diante da matéria analisada, dá-se por prequestionados os dispositivos legais ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; AG-ExPen 0004380- 93.2021.8.08.0014; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA – 1. Impossibilidade de reforma da decisão - viabilidade da negativa - art. 123, inciso III, da LEP - longa pena a cumprir - recente progressão ao regime semiaebrto - art. 122, § 2º, da LEP - prática de crime hediondo com resultado morte - impossibilidade da concessão de saída temporária - 2. Agravo improvido. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, mantendo o indeferimento de pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de execuções penais. Não bastasse esse fundamento, em 19 de dezembro de 2018 houve a introdução no ordenamento jurídico da Lei nº 13.769, que acrescentou mais um parágrafo ao artigo 122 da Lei de execução penal. Dessa forma, entende-se que razão não assiste ao agravante, pois, há nos autos motivos suficientes para a negativa de saída temporária em vista a legislação atual: Condenação com trânsito em julgado pela prática de crime hediondo com resultado morte (homicídio duplamente qualificado, guia n º 136933), o que impede a reforma da decisão recorrida. 2. Agravo improvido. (TJES; AG-ExPen 0006897-40.2019.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 04/03/2020; DJES 09/03/2020).

No sentido de demonstrar que este entendimento foi corroborado pelo STJ, trago ao contexto do presente posicionamento do tribunal da cidadania que declara:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. VISITA PERIÓDICA AO LAR E TRABALHO EXTRAMUROS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/1984. ANÁLISE FUNDAMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. 2. 3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias apresentaram elementos concretos que justificam o indeferimento da saída temporária para fins de visita familiar e de trabalho extramuros, sobretudo a ausência de demonstração do requisito subjetivo do paciente, condenado por crimes graves, com longa pena a cumprir e que obteve progressão para o regime semiaberto há pouco tempo, recomendando maior cautela na concessão de saídas extramuros. 4. 5. Habeas corpus não conhecido.(HC n. 295.075/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/9/2014, DJe de 10/10/2014.)

E, no contexto dos autos, ainda há mais um motivo para o indeferimento do pleito a luz do art. 122, §2º, da Lei de Execução Penal, pois este estabelece que:

Não terá direito à saída temporária a que se refere o caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte.

Debruçando-me sobre o conteúdo da denúncia ofertada, acolhida, e considerando o fato pelo qual foi o recorrente condenado
a uma pena de 18 anos e 9 meses referente
a
o delito tipificado no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal,
hediondo nos termos do artigo 1º, I, da Lei 8.072/90, demonstra-se, de igual forma correto o indeferimento do pedido.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini. Execução Penal. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 1990, p. 311 – 312. Cf. ainda DOTTI, René Ariel. A Crise da Execução Penal e o Papel do Ministério Público. Revista Justitia. n. 129, abr./jun., 1985, p. 52.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
N.
5008774-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
J
OSÉ ROBERTO IZIDORO DOS SANTOS

AGRAVADO :
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM EXECUÇÃO
–
SAÍDA TEMPORÁRIA –
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 123 DA LEP – PRECEDENTES DO TJ E DO STJ – PENA AINDA A SER CUMPRIDA – FINALIDADE DA RESSOCIALIZAÇÃO – ART. 122, §2º DA LEP – CRIME HEDIONDO – VEDAÇÃO
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-
A saída temporária, com esteio no art. 123 da Lei de Execução Penal requer o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos pelo reeducando
.

2 –

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a pena ainda a ser cumprida, aliada a gravidade concreta do delito, demonstra-se como fundamento hábil, a luz da Lei de Execução Penal, para a análise quanto a ausência de requisito subjetivo do
reeducando para o benefício da saída temporária
;

3.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _30___de 11_de 2022_.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.